Tribunal: TCU
Processo: 038.303/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso hierárquico contra decisão da Presidência do TCU que determinou a incidência do teto constitucional de remuneração sobre valores pagos por esta Corte a servidores ativos e inativos e a pensionistas, em caso de percepção cumulativa lícita de outra remuneração, aposentadoria ou pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos a petição e os dois recursos hierárquicos interpostos pelo Auditor Federal de Controle Externo Ângelo Henrique Lopes da Silva, o primeiro, contra deliberação da Presidência desta Corte que negou provimento a pedido de reconsideração por ele anteriormente interposto contra decisão relativa à aplicação do teto constitucional de remuneração a seus vencimentos neste Tribunal, que recebe cumulativamente com pensão por morte paga pelo Ministério da Economia, e o segundo, contra decisão do Secretário-Geral de Administração do TCU que deu provimento ao primeiro recurso e lhe fixou prazo para comprovação da efetiva incidência do teto sobre a mencionada pensão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 107 a 109 da Lei 8.112/1990, 59 a 61 da Lei 9.784/1999 e 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno; em: 9.1. conhecer do recurso interposto contra a decisão da Presidência do TCU que determinou a incidência do teto constitucional à remuneração do recorrente, dar-lhe provimento e reconhecer o direito do servidor à manifestação de opção acerca da fonte de rendimento sobre a qual deseja que haja aplicação do mencionado teto, que pode incidir sobre o benefício previdenciário; 9.2. reconhecer, de ofício, em face da ausência de competência da autoridade signatária, a invalidade do despacho do Secretário-Geral de Administração que deu provimento ao recurso mencionado no item anterior e fixou prazo para que o recorrente comprove a efetiva incidência do teto constitucional de remuneração sobre a pensão recebida do Ministério da Economia; 9.3. conhecer do recurso interposto contra o aludido despacho do Secretário-Geral de Administração apenas no tocante à fixação de prazo para comprovação da efetiva incidência do teto constitucional sobre a pensão paga ao recorrente pelo Ministério da Economia e considerá-lo prejudicado, ante a perda de objeto decorrente do reconhecimento, efetuado no item anterior, da invalidade daquele pronunciamento administrativo no tocante a este ponto; 9.4. conhecer da manifestação do recorrente com relação à restituição dos valores referentes à extrapolação do teto glosados de sua remuneração como petição e indeferi-la, sem prejuízo de que o pleito, caso venha a ser reapresentado, possa vir a ser atendido, desde que o servidor comprove a efetiva incidência do teto constitucional, a partir de novembro de 2021, sobre a pensão que recebe do Ministério da Economia; 9.5. determinar à Secretaria-Geral de Administração desta Corte que reinicie a aplicação do teto constitucional às remunerações do ora recorrente pagas pelo Tribunal a partir de fevereiro de 2022, sem prejuízo de eventual restituição dos valores mensais a partir de então glosados, caso o servidor venha a requerê-la e comprove a incidência do aludido teto sobre os correspondentes valores mensais da pensão que lhe é paga pelo Ministério da Economia. 9.6. arquivar os autos.